Tribunal: TJSP
Processo: 0012127-21.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Autora pretende o cumprimento de sentença na qual foi julgado procedente o seu pleito de recebimento de indenização pelos danos morais que alega ter sofrido em razão de reportagem exibida em programa de televisão. Extinção da execução. Apelo da autora. Insurgência que se limita à verba honorária. Pretensão da requerente de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Autora pretende o cumprimento de sentença na qual foi julgado procedente o seu pleito de recebimento de indenização pelos danos morais que alega ter sofrido em razão de reportagem exibida em programa de televisão. Extinção da execução. Apelo da autora. Insurgência que se limita à verba honorária. Pretensão da requerente de recebimento de honorários advocatícios em valor superior ao máximo previsto no art. 85 do CPC que não pode ser acolhida. Decisão proferida pelo E. STF que, expressamente, condicionou a majoração dos honorários à observância do limite legal. Sentença mantida. Recurso desprovido.